Tribunal: TJMT
Processo: 1004682-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004682-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 568.558.341-91 (PACIENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 568.558.341-91 (PACIENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), CHARLES JUVENCIO BISPO - CPF: 064.725.851-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL SILVA CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE CASTRO SOUZA - CPF: 011.174.331-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHEUS SALOME DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE E DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA A QUAL PODE SER SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES OUTRAS
-
POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO PACIENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, ante as circunstâncias pessoais do paciente, notadamente o seu nível de envolvimento no fato delituoso e seus antecedentes, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004682-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS SALOME DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Matheus Salomé de Souza, em favor de
JOSÉ MARIA DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado.

Aduz que o Paciente apenas prestou cooperação acessória ao delito, bem como não estava imbuído de
animus necandi
, devendo responder somente pela lesão ao bem jurídico que dolosamente assumiu, no caso, o risco de ofender a integridade física da vítima.

Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e não há fundamentação concreta e adequada no decreto cautelar, notadamente diante dos bons predicados do paciente e da sua menor participação.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, requereu seja intimado para sessão de julgamento do presente writ, a fim de realizar sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
35029495 - Pág. 1.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N.
35787491 - Pág. 2, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 37949470 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHEUS SALOME DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JOSÉ MARIA DA COSTA
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, mormente pelos predicados pessoais favoráveis e participação de menor importância.

Extrai-se da denúncia que
“os denunciados Charles Juvencio Bispo, Michael Silva Cabral e José Maria da Costa encontraram-se em um dos quiosques do terminal turístico, sendo que a vítima Luiz Carlos de Castro Souza estava em outro quiosque próximo confraternizando com sua namorada e amigos.

Nesse ínterim, o denunciado Michael Silva Cabral se aproximou do veículo automotor da namorada de Luiz Carlos deixando este incomodado, por presumir que o denunciado estava urinando no carro.

Ato continuo, a vítima e o denunciado Michael começaram a discutir. Em seguida, a discussão culminou numa confusão generalizada entre a vítima e os denunciados, ocasião em que estes ameaçaram reciprocamente.

Em seguida, a namorada da vítima, Luciana Candida de Araújo, retirou Luiz Carlos do local a bordo de um veículo, contudo, ao se aproximar do bairro Jardim Morada da Serra, a vítima pediu para descer e saiu caminhando.

Restou apurado que os implicados Charles Juvencio Bispo, Michael Silva Cabral e José Maria da Costa, imbuídos de vontade de matar, por motivação fútil (discussão/entrevero no terminal turístico) seguiram a vítima, abordando-a, repentinamente.

Ao perceber a presença dos increpados, a vítima tentou correr, mas sem sucesso, ocasião em que Michael Silva Cabral e Charles Juvencio Bispo efetuaram sucessivos golpes de socos e chutes na vítima, derrubando-a no chão, enquanto o denunciado José Maria prestava guarida, aguardando-os no veículo para empreender fuga.

Ato contínuo, estando a vítima Luiz Carlos caída ao solo sem resistência Charles Juvencio Bispo passou a golpeá-la de forma intensa utilizando uma arma branca (faca) provocando-lhe ferimentos na região do abdômen (...) .que foi levado para o hospital, contudo, não resistiu aos graves ferimentos. “

A alegação de ausência de
animus necandi
e possível desclassificação do delito, por sua vez, requer a incursão no acervo fático-probatório dos autos, medida que não pode ser adotada na via estreita do habeas corpus.

Por outro lado, o
Magistrado singular em audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois entendeu necessária, sobretudo para a garantir a ordem pública, em razão
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, assim consignando,
in verbis
:

“Extrai-se dos elementos de informação colhidos até o presente que, em 01 de janeiro p.p, os envolvidos participavam de um churrasco em um dos quiosques do Terminal Turístico desta cidade, ocasião em que a vítima exercia idêntica atividade em outro quiosque próximo.

Em dado momento, o indiciado Michael Silva Cabral urinou próximo ao veículo da namorada da vítima, tendo esta tomado satisfações e assim iniciado uma discussão entre as partes, a qual foi apaziguada pelos acompanhantes de ambos os contendores.

A vítima teria sido retirada do local por sua namorada, oportunidade em que os indiciados aparentemente a seguiram e, encontrando-a sozinha caminhando na rua, a abordaram e desferiram golpes de faca que a levaram a morte, fugindo logo em seguida.

Instruída por meio de denúncias anônimas, a polícia localizou os flagrados, os quais confessaram envolvimento do homicídio e apontaram onde esconderam a arma branca utilizada para seu cometimento, motivo pelo qual foram presos em flagrante.

Estando o auto de prisão em flagrante formalmente em ordem, homologo-o.

Analisados os autos e apontamentos criminais dos autuados, concluo ser o caso de converter-lhes a custódia em preventiva,
vez que aparentemente vêm progredindo em suas atividades criminosas, as quais supostamente iniciaram com delitos menos graves e culminaram com a prematura morte de Luiz Carlos.

Os fatos em apuração decorreram, de acordo com os autos, de discussão banal, à qual os envolvidos responderam com desproporcional e desnecessária violência, vindo a abalar a ordem pública e causar temor aos habitantes desta localidade e usuários do terminal turístico em questão.

Importa frisar que o homicídio se deu em contexto e local diversos da discussão inicial, revelando maior frieza e periculosidade por parte dos custodiados, os quais tiveram tempo suficiente para acalmar os ânimos e optar por conduta diversa, pautada pela civilidade e legalidade.

Contudo, em tese preferiram seguir e abordar a vítima em situação de desvantagem, numérica e de armas, ceifando-lhe assim a vida.

A prisão preventiva é medida de rigor no presente caso, vez que se afigura como meio imprescindível a fim de resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal, assegurando tranquilidade à colheita dos testemunhos necessários à elucidação do ocorrido, em especial o da namorada da vítima, que buscou evitar o trágico desfecho, sem sucesso, contudo.

Ante o exposto, converto em preventivas as prisões em flagrantes de Michael Silva Cabral, José Maria da Costa e Charles Juvencio Bispo. (...)”

Analisando o decreto cautelar, constata-se que, além dos indícios de autoria e materialidade, a autoridade indigitada coatora justificou a medida constritiva em virtude da gravidade concreta da conduta, bem como para evitar a reiteração criminosa, já que os outros investigados possuem antecedentes criminais.

Não desconheço que a gravidade concreta é motivo idôneo para o decreto cautelar. Aliás, esse e o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI. (....) 3.
O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em posse de uma arma branca, embriagado e em plena via pública, teria agredido a vítima,
e mesmo após tê-la atingido, ficou observando-a para abordá-la novamente. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. (RHC 124.472/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Porém, no caso específico do paciente, tem-se que este, além de confessar o crime, é pessoa absolutamente primária, sem qualquer histórico policial, bem como seria uma figura de menor relevo no fato delituoso, isso porque, extrai-se do Termo de declaração da testemunha MARILEIDE DA SILVA CESÁRIO, esposa do paciente, id. N. 34816988 - Pág. 34, in verbis:

(...)QUE na data de hoje a declarante juntamente com seu esposo, MICHAEL e CHARLES foram para o TERMINAL TURÍSTICO, sendo que ainda havia duas crianças no carro, a filha da declarante e o neto de seu esposo; QUE foram até o local no veiculo VW GOL G5 de propriedade do marido da declarante; QUE iriam assar carne e beber naquele local; QUE ao chegarem no local ocuparam um quiosque, onde ficaram bebendo; QUE em determinado momento a declarante viu uma confusão entre MICHAEL e um outro rapaz o qual a declarante não conhecia, o qual doravante será chamado de vitima; QUE a declarante só pode ver que MICHAEL e a vitima discutiram; QUE a declarante se recorda de ter visto a vitima saindo do local em um veiculo FIAT UNO de cor cinza ou preto; QUE passado algum tempo que a vitima saiu do local, a declarante juntamente com as pessoas que a acompanhavam resolveram também ir embora; QUE saíram do local, sendo que o esposo da declarante dirigia o veículo, a declarante vinha na frente no banco do passageiro com a neném no colo, CHARLES, MICHAEL e o neto do esposo da declarante no banco de trás; QUE no trajeto para casa, quando trafegavam pela 8R174-B, MICHAEL viu a vítima caminhando a pé na entrada do Bairro Morada da Serra; QUE MICHAEL então pediu para o esposo da declarante voltar, pois ele iria bater na vitima; QUE o esposo da declarante a principio disse que não iria voltar, contudo MICHAEL e CHARLES começaram a insistir; QUE o esposo da declarante então deu a volta no veiculo e retornou até a rua onde a vitima caminhava; QUE ao passar pela vitima, que caminhava pela rua, o esposo da declarante parou o veículo alguns metros a frente do mesmo e deu ré, para ficar mais perto; QUE MICHAEL e CHARLES desceram do veículo, sendo que a declarante não pode ver o que os mesmos faziam, pois não olhou para trás; QUE MICHAEL e CHARLES voltaram correndo para dentro do carro e mandaram o esposo da declarante sair rápido do local; QUE nesse momento a declarante pode ver a vitima caída no chão; QUE a declarante não viu se a vitima estava ensaguentada; QUE a declarante não se recorda de MICHAEL ou CHARLES terem dito que tinham esfaqueado a vitima; QUE a declarante não se recorda do local onde MICHAEL e CHARLES ficaram; QUE em seguida foram embora para casa. (...)”

Assim, embora não se desconheça a presença de autoria e materialidade na prática do apontado homicídio, tanto que o próprio paciente e os corréus, quando de suas oitivas perante a Autoridade Policial, não os negaram, contudo, entendo que as circunstâncias extraídas do inquérito policial, especialmente quando se verificam os depoimentos prestados seja pelos indiciados, ou pelas testemunhas, me convencem de que a medida extrema não se afigura necessária em relação ao paciente, tendo em vista que, ao que se deduz
prima facie
, não teve ele participação com ações e gestos efetivos graves para a caracterização do crime.

Realmente, pelo que se colhe dos relatos das testemunhas, os passageiros do carro (que seriam os co-autores) foram quem desceram do veículo e, portando uma faca,
efetuaram sucessivos socos e chutes e golpes de faca na vítima,
enquanto o paciente, juntamente com sua esposa e filho ficaram no veículo.

Portanto, longe de, com tais considerações,
querer insinuar eventual não participação do paciente no homicídio
(ao contrário, parece induvidoso que ele ofereceu todo suporte para a ultimação do delito), creio, entretanto, que, à luz do quanto agregado aos autos, a sua prisão preventiva não se justifica, podendo ser substituída por cautelares outras.

É que não enxergo, a princípio e à vista do quanto pontuado, gravidade na conduta por si perpetrada, a qual, em consequência, não sugere que ele esteja investido de traços de periculosidade, capaz de concluir que, vindo a ganhar a liberdade, possa se sentir estimulado a prosseguir em aventuras delitivas e, desta feita, comprometer a ordem pública.

Assim, neste contexto,
considerando as circunstâncias pessoais do paciente
e realizando um juízo de ponderação, compreendo que é mais adequada a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

Por estas razões,
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
JOSÉ MARIA DA COSTA
por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)
proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados e testemunhas.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020